Tribunal: STF
Processo: ARE 1473569
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APREENSÃO DE ENTORPECENTE. BUSCA PESSOAL. INGRESSO DOMICILIAR POSTERIOR. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE EM CASO DE CRIME PERMANENTE. DIREITO AO SILÊNCIO. ALEGADA NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279. REVOGAÇÃO DA PRISÃO: SÚMULA N. 284. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: 



    “APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARES REFUTADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APENAMENTO INALTERADO. 



    PRELIMINARES: Não há como acolhê-las. Sobre a nulidade do auto de prisão em flagrante em razão da ausência de cientificação do menor, tendo em vista que homologado o auto de prisão em flagrante e convertida a prisão em preventiva resulta superada e prejudicada qualquer alegação de irregularidade da prisão processual ou eventual vício no procedimento policial, os quais, como é cediço, não ensejariam a nulidade do processo, tampouco a absolvição da autor do crime. Em sequência, não comporta acolhida a tese de nulidade do feito em decorrência da não realização de audiência de custódia, tendo sido delineados os motivos para a não realização da solenidade, em razão do surto decorrente do Coronavírus, atendendo ao disposto no artigo 8º da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça. Do mesmo modo, verte descabida a prefacial objetivando a nulidade da instrução sob o argumento de ofensa ao disposto na Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal em virtude de a ré ter permanecido algemada durante a audiência, tendo em vista que a apelante estava acompanhada de seu defensor, tendo sido referido o motivo do uso da algema, nada alegando contra. Ainda em prefacial, aponta a apelante ofensa ao princípio do contraditório em razão de não lhe ter sido oportunizado manifestar-se quanto à oposição de embargos de declaração pelo Ministério Público, pois não há previsão legal de oferecimento de contrarrazões em embargos declaratórios. Por fim, não deve prosperar o pedido de nulidade da prova produzida, uma vez que inexistem nos autos provas de irregularidade na ação dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante da acusada. Como bem se observa dos autos, a apelante e o menor estavam saindo de uma casa quando foram abordados pelos policiais, em via pública, situação que afasta a alegada irregularidade.



    MÉRITO: A prova contida no feito autoriza a manutenção da condenação da ré por tráfico de drogas. Autoria e materialidade comprovadas, mais precisamente dos depoimentos dos agentes públicos que estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido pelo comércio ilegal de estupefacientes. Durante as diligências, os agentes públicos visualizaram a apelante na companhia do adolescente, saindo de uma residência, sendo este conhecido por seu envolvimento com tráfico. Ambos se demonstraram nervosos, tendo sido abordados, momento em que encontraram com o adolescente algumas porções de cocaína, além de dinheiro e um telefone. Ato contínuo, o menor teria referido aos agentes de segurança que havia pego as drogas na casa da ré, onde, após franqueada a entrada, restaram localizadas mais de 100 porções da mesma substância e outra quantia de dinheiro, evidenciando a participação da acusada na empreitada criminosa, devendo ser referido que a ré admitiu a guarda do entorpecente para saldar dívida com o menor. Necessário referir que ao total, foram apreendidas 153 porções de cocaína, das quais 133 estavam na casa da ré, 02 celulares, e dinheiro trocado, sendo R$ 322,90 encontrados no quarto da ré e R$ 34,00 localizados com o adolescente, evidenciando sua participação no comércio espúrio de entorpecente. Desnecessário o flagrante no ato do comércio de drogas, pois o art. 33, da Lei 11.343/06, apresenta diversas condutas que caracterizam o crime de tráfico de entorpecentes. Da mesma forma, possível constatar a existência de associação criminosa para o tráfico de drogas atuante na região, onde a apelante e o menor realizavam a venda e o armazenamento das drogas. A corroborar a autoria estão o vídeo, as fotografias e as mensagens constantes nos celulares apreendidos com a ré e com o adolescente quando do flagrante e cuja quebra de sigilo foi autorizada por este Juízo. Manutenção da condenação. Sobre a justificativa apresentada pela acusada no sentido de que teria sido obrigada a realizar o armazenamento do narcótico, e, por corolário, agiu sob coação moral irresistível, cuida-se de tese defensiva que não restou configurada nos autos, suficiente a reconhecer da atenuante prevista no art.65, III, ‘c’ do CP. Descabida a incidência da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, diante da demonstrada ligação da ré com atividades criminosas. Apenamento regular, com observância da Súmula 231 do STJ.



    À UNANIMIDADE, REFUTARAM AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO” (fl. 13-14, e-doc. 16). 



    Os embargos de declaração opostos por C S foram rejeitados (e-doc. 20).



    2. No recurso extraordinário, C S alegou ter o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul contrariado os incs. LIV e LXIII do art. 5º da Constituição da República e a al. g n. 2 do art. 8º da Convenção Americana dos Direitos Humanos. Asseverou que “houve violação ao nemo tenetur se detegere, uma vez que a embargante e um adolescente teriam sido abordados com 20 porções de cocaína, praticando, em tese, o delito do art. 28 ou 33 da Lei de Drogas e, a partir disso, se procedeu a interrogatório informal dos abordados, sem a cientificação dos direitos constitucionais, e, a partir deste interrogatório feito à margem da lei se procedeu à busca domiciliar na casa da embargante, onde se localizou mais porções de cocaína” (fl. 10, e-doc. 23).



    Sustentou que “a busca domiciliar foi invadida pelos policiais militares sem seu consentimento, a partir de uma abordagem feita em via pública e após ter sido encontrado com a embargante e o adolescente porções de cocaína e ter sido ignorado o direito fundamental à não autoincriminação” (sic, fl. 4, e-doc. 23).



    Argumentou que “o Tribunal local negou vigência aos dispositivos presentes no título deste tópico. Com efeito, ficou provado que foi realizado interrogatório informal após a abordagem policial da recorrente e do adolescente, os quais foram abordados já na posse de entorpecente. Ora, estando na posse de drogas, estavam, ao menos em tese, praticando o delito de posse de drogas ou de tráfico de drogas. Em qualquer dos casos, deveria ter sido alertada a recorrente de seu direito ao silêncio. Pois bem, o Tribunal local adotou como razões de decidir o parecer ministerial neste ponto. Para o tribunal local, o fato de ter sido advertida na Delegacia e em Juízo fez com a nulidade desparecesse por completo” (sic, fl. 6, e-doc. 23). 



    Afirmou que “o direito ao silêncio, não se restringe à fase processual, nem aos interrogatórios formais, mas deve ser observados por todos os órgãos estatais dotados de poderes normativos, judiciais ou administrativos, inclusive aos agentes policiais quando da prisão do suspeito ou acusado” (fl. 10, e-doc. 23). 



    Ressaltou que “sequer a homologação do flagrante deveria ter ocorrido! Ao se deparar com o adolescente praticando ato análogo ao tráfico de drogas, este deveria ter sido conduzido à Delegacia e, pronto. A atuação legal da Polícia poderia ter terminado ali – a própria revista foi ilegal, em verdade, mas consideramo-la como legal, para fins de argumentação – de modo que o interrogatório informal, em que ninguém foi advertido de seus direitos fundamentais, em especial o de ficar em silêncio, não pode ser legitimado pelo Poder Judiciário” (fl. 11, e-doc. 23). 



    Pediu “a admissão do presente Recurso Extraordinário, com a remessa ao Supremo Tribunal Federal, para o fim de anular a prova derivada do interrogatório informal, pela não advertência do direito ao silêncio” (fl. 13, e-doc. 23).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de repercussão geral, conforme a Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal (e-doc. 28). 



    A agravante assinala que “mencionamos em nossas razões o fato de a Corte Constitucional ter reconhecida repercussão geral na matéria no Tema 1185: ‘Obrigatoriedade de informação do direito ao silêncio ao preso, no momento da abordagem policial, sob pena de ilicitude da prova, tendo em vista os princípios da não auto-incriminação e do devido processo legal’” (fls. 9-10, e-doc. 33). 



    Este os pedidos: 



    “a) seja o presente Agravo em Recurso Extraordinário conhecido e admitido, com seu regular processamento, com a devida intimação do agravo para manifestação e posterior juízo de retratação;



    b) seja remetido ao Supremo Tribunal Federal para conhecimento do Agravo por aquela Corte;



    c) Sendo conhecido o Agravo em Recurso Extraordinário, seja provido para anular a prova decorrente da violação ao nemo tenetur se detegere, determinando seja proferido novo julgamento sem a prova ilícita;



    D) ao fim, seja relaxada a prisão da recorrente” (fl. 10, e-doc. 33).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, afastar o óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário, para a anulação da prova derivada do interrogatório informal, da revista pessoal e da busca domiciliar, para determinar-se novo julgamento sem a pretensa prova ilícita. O argumento seria que, após alegada revista pessoal imotivada, a agravante e o adolescente teriam sido interrogados pela polícia sem serem avisados do direito ao silêncio, o que tornaria nula a busca domiciliar posterior ao interrogatório informal.



    6. Ao julgar a Apelação n. 5015866-67.2021.8.21.0033/RS, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul afastou as alegações de nulidade do auto de prisão em flagrante pela falta de cientificação do adolescente e da agravante sobre o direito ao silêncio e pela ausência de fundadas razões para a busca pessoal e domiciliar, nestes termos: 



    “Ab initio, desarrazoadas as alegações de nulidade da prova pois obtida mediante busca pessoal imotivada, nulidade do auto de prisão em flagrante por ausência de cientificação do adolescente quanto ao seu direito ao silêncio, vício processual em face da não realização da audiência de custódia, ainda, nulidade da audiência de instrução por ofensa ao teor da Súmula Vinculante 11 do STF e, mais, por estar caracterizado malferimento ao princípio do contraditório por não ter sido oportunizado à defesa manifestar-se quanto aos embargos de declaração opostos.



    Visando evitar a indesejada tautologia e por considerar que os argumentos apresentados pelo parquet são nos termos aos quais me coaduno, abrangendo exaustivamente as preliminares levantadas, colaciono trecho do parecer ministerial para afastá-las: (...) 



    ‘Melhor sorte não socorre à defesa quando aponta a nulidade do auto de prisão em flagrante em razão da ausência de cientificação do menor T. D. C. R. quanto ao seu direito ao silêncio.



    Ocorre que, as informações prestadas pelo adolescente, em conversa informal com os servidores públicos no momento da abordagem, não acarreta a invalidade dos elementos de prova produzidos nos autos, os quais são fartos e robustos no sentido de apontar a atuação da apelante na traficância, o que, ademais, foi por ela admitido em seu interrogatório judicial.



    Ainda, anota-se que homologado o auto de prisão em flagrante e convertida a prisão em preventiva resulta superada e prejudicada qualquer alegação de irregularidade da prisão processual ou eventual vício no procedimento policial, os quais, como é cediço, não ensejariam a nulidade do processo, tampouco a absolvição da autor do crime (...)



    Portanto, não se vislumbrando, minimamente, qualquer mácula capaz de ensejar a nulidade do feito, as prefaciais suscitadas devem ser rejeitadas.’ (...)



    Da mesma forma, não deve prosperar o pedido de nulidade da prova produzida, uma vez que inexistem nos autos provas de irregularidade na ação dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante da acusada. Como bem se observa dos autos, a apelante e o menor estavam saindo de uma casa quando foram abordados pelos policiais, em via pública, situação que afasta a alegada irregularidade. Ademais, a configuração da prática delituosa já estava comprovada e, tratando-se de delito permanente, demonstrada a necessidade de realizar buscas na residência para procurar mais drogas, principalmente pelo fato de o menor ter asseverado a existência de mais estupefaciente no local.



    Nesse sentido, em que pese boa parte da droga tenha sido apreendida no interior da residência, não há prova de invasão ilegal da residência. Ao que se vê, estavam os agentes policiais aptos à entrada em domicílio, porque amparados em fundadas razões da provável ocorrência de armazenamento de drogas (...)



    Desta forma, resta caracterizado o flagrante delito, o que dispensa o mandado de busca e apreensão (...)



    No tocante à autoria do delito de tráfico de drogas, é comprovada pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, notadamente pelos depoimentos coerentes dos policiais que estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido pelo comércio ilegal de estupefacientes. Durante as diligências, os agentes públicos visualizaram a apelante na companhia do adolescente T., saindo de uma residência, sendo este conhecido por seu envolvimento com tráfico. Ambos se demonstraram nervosos, tendo sido abordados, momento em que encontraram, com o adolescente, algumas porções de cocaína, além de dinheiro e um telefone. Ato contínuo, o menor teria referido aos agentes de segurança que havia pego as drogas na casa da ré, onde, após franqueada a entrada, restaram localizadas mais de 100 porções da mesma substância e outra quantia de dinheiro, evidenciando a participação da acusada na empreitada criminosa, devendo ser referido que a ré admitiu a guarda do entorpecente para saldar dívida com o menor.



    Necessário referir que ao total, foram apreendidas 153 porções de cocaína, das quais 133 estavam na casa da ré, 02 celulares, e dinheiro trocado, sendo R$ 322,90 encontrados no quarto da ré e R$ 34,00 localizados com o adolescente T. (...)



    Em primeiro lugar, cumpre salientar que os depoimentos prestados pelos policiais penais revestem-se de credibilidade e eficácia probatória, a qual restará comprometida somente quando não encontre apoio nos demais elementos, ou em face de má-fé, devidamente constatada. Não é a hipótese dos autos, pois não se vislumbra qualquer indicativo de que as testemunhas tenham falseado a verdade, no afã de incriminar a acusada gratuitamente.



    Insta apenas referir, ainda, que todos os policiais ouvidos em juízo mantiveram os relatos promovidos na delegacia, indicando que estavam em patrulhamento de rotina e visualizaram a acusada e o menor em via pública, momento que ambos se mostraram nervosos, situação que motivou a abordagem e a consequente apreensão narrada, não existindo inconsistências na versão apresentada pelos policiais” (fls. 3-7, e-doc. 16). 



    Pela conclusão do Tribunal de origem, tem-se como incontroverso no processo que os policiais ingressaram na residência somente após fundadas razões para suspeitar de flagrante tráfico de drogas. Os policiais “estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido pelo comércio ilegal de estupefacientes” (fl. 6, e-doc. 16). Após atitude suspeita dos acusados, “os agentes públicos visualizaram a apelante na companhia do adolescente T., saindo de uma residência, sendo este conhecido por seu envolvimento com tráfico. Ambos se demonstraram nervosos, tendo sido abordados, momento em que encontraram, com o adolescente, algumas porções de cocaína, além de dinheiro e um telefone”. Os policiais apreenderam drogas na busca pessoal, antes da entrada na residência. Consta do acórdão recorrido que “o menor teria referido aos agentes de segurança que havia pego as drogas na casa da ré, onde, após franqueada a entrada, restaram localizadas mais de 100 porções da mesma substância e outra quantia de dinheiro” (fl. 6, e-doc. 16).



    7. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência e fundadas razões para revista pessoal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APREENSÃO DE ENTORPECENTE. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA PESSOAL. INGRESSO DOMICILIAR POSTERIOR. AUTORIZAÇÃO DO SUSPEITO. FUNDADAS RAZÕES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.441.784-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.8.2023). 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A INDICAR FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE A ENTRADA EM DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 603.616-RG, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 10/5/2016. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.411.272-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES). 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese. 2. Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local. 3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.349.297-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, o Ministro Alexandre de Moraes assentou que “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e “nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC n. 212.682-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022). Na mesma linha são, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.167-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2023).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. APREENSÃO – AUTOMÓVEL – BUSCA PESSOAL – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial” (HC n. 168.754, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020).



    Assim, pelo que se tem nos autos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as razões para a busca pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio foram devidamente justificadas e houve apreensão de drogas ilícitas



    Eventual acolhimento da pretensão da agravante, de decretação de nulidade pela alegada inobservância do direito ao silêncio no momento do interrogatório informal, demandaria reexame do conjunto probatório. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente. 2. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 3. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido acerca da alegada violação ao direito ao silêncio (art. 5º, LXIII, da CF), seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedente. 4. Agravo a que se nega provimento” (ARE n. 1.406.624-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 28.11.2022).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 32 DA LEI 9.605/98. ALEGADAS VULNERAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.332.093-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 8.10.2021). 



      “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.011.605-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.3.2017)



    10. Sobre o argumento de afronta ao inc. LIV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371- RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    No mesmo sentido, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.350.858-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    11. Quanto ao requerimento para que “seja relaxada a prisão da recorrente” ao argumento de que “há meses não há uma única decisão versando sobre a prisão preventiva da recorrente. Simplesmente, ignora-se por completo a dicção do art. 316, parágrafo único do CPP” (fls. 10, e-doc. 33) incide na espécie a Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal pois a agravante restringiu-se a mencionar a falta de análise de possível revogação da prisão e não apontou algum dispositivo da Constituição da República alegadamente contrariado.



    Este Supremo Tribunal assentou ser deficiente a argumentação veiculada em recurso no qual ausente a indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido descumpridos e quando não se permitir a exata compreensão da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula 284 do STF (ARE n. 956.463-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2017). Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.355.080-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA E DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE CONTRARIADOS. SÚMULAS NS. 284 E 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFIRMAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA FIXADO COM FUNDAMENTO EM NORMA PENAL EM HARMONIA COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.339.137-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPER